Tribunal: TJMT
Processo: 1044307-02.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1044307-02.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAS/MT.
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: NATALINA LAURA DE ARAUJO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS. PREVISÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por professor contratado temporariamente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, os quais visavam à condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento do adicional de 1/3 sobre 15 dias de férias referentes aos anos de 2019 a 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 A questão em discussão consiste em definir se o autor faz jus ao recebimento do terço constitucional sobre 15 dias de férias no período de 2019 a 2024, diante da ausência de comprovação efetiva do pagamento por parte do Estado de Mato Grosso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551 da repercussão geral, reconhece o direito a férias remuneradas com adicional de 1/3 a servidores temporários, desde que haja previsão legal ou desvirtuamento da contratação.
4. A Lei Complementar no 50/1998, com redação da LC no 104/2002, assegura aos professores da rede estadual, inclusive temporários, o direito a 45 dias de férias com adicional de 1/3, conforme interpretação consolidada no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04) do TJMT.
5. O Estado alegou que, a partir de 2022, passou a efetuar o pagamento do terço constitucional sobre 15 dias de férias diretamente na folha de pagamento, mas não comprovou de forma clara e específica a quitação da verba ao autor.
6. A tela sistêmica apresentada não indica de maneira inequívoca o pagamento do adicional sobre o período mencionado, nem contraria as fichas financeiras anexadas à inicial, que não evidenciam o repasse do valor correspondente ao terço constitucional.
7. Incumbia ao Estado o ônus da prova quanto à quitação da verba controvertida, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
8. É devido o pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias não quitados entre janeiro de 2019 e abril de 2024, com dedução de eventuais valores já comprovadamente pagos, a ser apurado em liquidação de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O professor contratado temporariamente no Estado de Mato Grosso tem direito ao adicional de 1/3 sobre 45 dias de férias, conforme previsão legal expressa na LC no 50/1998. 2. A ausência de comprovação clara do pagamento do terço constitucional sobre 15 dias de férias impõe ao ente público o dever de quitá-lo, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. A tela sistêmica, desacompanhada de documentação individualizada e discriminada, não supre o ônus de comprovar o adimplemento da verba pleiteada. ”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; CF/1988, art. 39, § 3o; CPC, art. 373, II; LC/MT no 50/1998, arts. 54 a 56; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.066.677/MG, Tema 551; TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044307-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), NATALINA LAURA DE ARAUJO - CPF: 532.088.381-15 (RECORRIDO), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025